Tribunal: TJSP
Processo: 2138341-40.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. Paciente condenado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Sentença condenatória transitada em julgado. Inadmissível a utilização do writ como substituto de revisão criminal. ORDEM NÃO CONHECIDA.